Tribunal: TJSP
Processo: 2118860-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ENCERRA A INSTRUÇÃO E FIXA PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MITIGAÇÃO INDEVIDA.
1. A hipótese é de não conhecimento do recurso, pois a r. decisão "a quo" não se amolda a qualquer das hipóteses descritas no art. 1.015 do

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ENCERRA A INSTRUÇÃO E FIXA PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MITIGAÇÃO INDEVIDA.
1. A hipótese é de não conhecimento do recurso, pois a r. decisão "a quo" não se amolda a qualquer das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, ainda quando analisada sob a perspectiva da taxatividade mitigada, posto ausente a urgência definida como parâmetro por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT.
2. Recurso não conhecido.